Tribunal: TJSP
Processo: 2083652-80.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento – Prejuízo não demonstrado – Réu assistido pela Defensoria Pública que atuou em todas as fases processuais – Nulidade afastada - Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Pretendida absolvição – Inadmissibilidade - Ausência de fato novo ou prova nova –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento – Prejuízo não demonstrado – Réu assistido pela Defensoria Pública que atuou em todas as fases processuais – Nulidade afastada - Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Pretendida absolvição – Inadmissibilidade - Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional – Afastamento da causa de aumento de pena – Descabimento por esse meio – Revisão indeferida – (voto n. 42702).